Tribunal: TJDFT
Processo: 0718350-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718350-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA MARIA MARTINS MENESES DE RESENDE AGRAVADO: GUALBERTO MENESES FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROSANGELA MARIA MARTINS MENESES DE RESENDE contra decisão proferida no pedido de medida protetiva de urgência formulado em desfavor de GUALBERTO MENESES FERREIRA. Nos autos de origem, a autora narra que detém a curatela de sua tia, mãe de Gualberto Meneses Ferreira, que é primo da demandante. Afirma que nos autos do 0703885-40.2018.8.07.0014, que tramita no Juízo da Vara de Família do Guará-DF, foi determinado em audiência de justificação que a ora requerente deveria repassar à Gualberto, para sua mantença, valor proveniente dos vencimentos da genitora dele à título de aposentadoria, considerando que ele nunca laborou. Alega que todos os meses, quando vai receber o dinheiro, o requerido ameaça, xinga, grita e danifica o patrimônio da requerente, agride com palavras a autora, sua filha e demais pessoas que se encontram em sua residência. Assegura que Gualberto não reside na casa da requerente. Com isso, pede a aplicação de medida protetiva de urgência nos termos dos artigos 18 e seguintes da Lei Maria da Penha, para que o primo seja impedido de ir até à casa da demandante (ID 93875368). A decisão agravada indeferiu a medida de proibição de aproximação da ofendida, considerando não ser aplicável a Lei Maria da Penha , na hipótese dos autos, pois não envolve situação em que o agressor tenha subjugado ou oprimido a vítima em situação de vulnerabilidade e nem ocorreu no âmbito das relações domésticas: “Cuidam-se de pedido de Medidas Protetivas de Urgência com fulcro na Lei no 11.340/06 formulado por ROSANGELA MARIA MARTINS MENESES DE RESENDE em desfavor de GUALBERTO MENESES FERREIRA, imputando-lhe a prática das infrações penais descritas como ameaça, injúria e dano. A vítima requereu a seguinte medida: - proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando-se limite mínimo de distância entre estes e o agressor. A vítima juntou os documentos de ID's no 93875374 e 93875392. É o relatório. DECIDO. Para a incidência da Lei Maria da Penha, não basta que a vítima seja mulher. A agressão tem que ter sido praticada com base no gênero, visando a subjugar ou oprimir a vítima em situação de vulnerabilidade e tem que ter ocorrido no âmbito das relações domésticas e familiares. O mero desentendimento entre parentes não está sujeito à incidência da Lei 11.340/2006. Consta nos autos que as partes são primos e não residem no mesmo imóvel. A vítima é a curadora da genitora do ofensor e é a responsável por repassar um valor mensal ao ofensor proveniente dos vencimentos recebidos pela genitora dele a título de aposentadoria, conforme determinado pela Vara de Família desta Circunscrição. Narra que, todos os meses, o ofensor a ameaça, xinga, grita e danifica seu patrimônio no momento em que ele vai pegar o dinheiro. No caso, a violência descrita não decorreu do gênero previsto nessa lei. Além disso, não restou comprovada a relação de hipossuficiência e vulnerabilidade em face do ofensor. Assim, não se verifica nenhuma situação atual de violência doméstica nos termos dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, devendo ser afastada a sua incidência. Por tais razões, afasto a incidência da Lei no 11.340/06 nos presentes autos e, consequentemente, indefiro as medidas solicitadas. Determino que a Secretaria promova as comunicações cabíveis. Dê-se ciência ao Ministério Público e à vítima. Após, arquivem-se os autos com as cautelas legais. BRASÍLIA, DF, 7 de junho de 2021 18:22:37. ZONI DE SIQUEIRA FERREIRA Juíza de Direito”. Nas razões do recurso, o recorrente assevera que se aplica à hipótese dos autos a Lei Maria da Penha, considerando que se trata de agressão no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que unidos por laços naturais, nos termos do artigo, 5o, inciso II, da Lei 11.340/2006. Argumenta que nos termos do artigo 7o da mesma norma, é forma de violência doméstica e familiar contra a mulher a humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Com isso, pede a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a medida protetiva, a fim de que não se aproxime da residência da autora, bem como de seus filhos e demais familiares, sob pena de que lhe seja decreta a prisão preventiva na forma do artigo 312, §1° e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal (ID 26320356). Na decisão de ID 25534712 , o Desembargador César Loyola determinou a redistribuição do feito à uma das Turmas Cíveis , considerando informação contida na petição de ID 26371046, na qual o agravante assevera tratar-se de matéria de natureza cível. Na decisão de ID 26550720 , esta relatoria suscitou conflito negativo de competência, tendo em vista que o tema debatido nos autos envolve matéria penal. O Conflito de Competência foi instaurado (0719489-78.2021.8.07.0000) e distribuído para a relatora Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio (ID 26598584). Em consulta aos sistemas informatizados deste Tribunal, verifica-se que, na decisão de ID 26640119, a Desembargadora Relatora do conflito de competência designou este magistrado para resolver as medidas urgentes em caráter provisório, diante da atual conclusão do feito. Ante o exposto, passo à apreciação do pedido de tutela de urgência recursal. Segundo os art. 1.019, I, e 300 do Código de Processo Civil, o relator pode deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a agravante narra que , nos autos do 0703885-40.2018.8.07.0014, que tramita no Juízo da Vara de Família do Guará-DF, foi determinado em audiência de justificação que a ora requerente deveria repassar à Gualberto, para sua mantença, valor proveniente dos vencimentos da genitora dele à título de aposentadoria, considerando que ele nunca laborou. Alega que todos os meses, quando vai receber o dinheiro, o requerido ameaça, xinga, grita e danifica o patrimônio da requerente, agride com palavras a autora, sua filha e demais pessoas que se encontram em sua residência A recorrente demonstra as agressões verbais perpetradas pelo recorrido mediante o vídeo anexado no ID 93875374 dos autos de origem. Verifica-se, ainda, na sentença proferida na ação de interdição (0703885-40.2018.8.07.0014), juntada no ID 93875392 dos autos de origem, a má conduta por parte do demandado nas visitas realizadas a sua genitora, pois abalava seu estado psicológico, tendo sido determinado, inclusive, o impedimento de que ele a retire do Espaço Residencial para Idosos para quaisquer fins, sem ordem judicial. O artigo 22, II, da Lei Maria da Penha prevê entre as medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor, a proibição de aproximação: “Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras: (...) III - proibição de determinadas condutas, entre as quais: (...) c) freqüentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;” O artigo art. 24-A da Lei Maria da Penha prevê a pena de 3 (três) meses a 2 (dois) anos para o caso de descumprimento às medidas protetivas, bem como outras sanções: “Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei: (Incluído pela Lei no 13.641, de 2018) Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos. (Incluído pela Lei no 13.641, de 2018) § 1o A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. (Incluído pela Lei no 13.641, de 2018) § 2o Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. (Incluído pela Lei no 13.641, de 2018) § 3o O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis.” Ante o exposto, diante da conduta violenta do requerido para com agravante, tem-se evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários ao deferimento da tutela de urgência recursal. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS. HABEAS CORPUS CONVERTIDO EM RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MANTIDAS AS MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS. IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 1. Estando presentes os elementos caracterizadores de violência doméstica e familiar contra a mulher não há falar em error in procedendo do Juízo que fixou medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/06. 2. O art. 22 da Lei Maria da Penha estabelece que, havendo indícios da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, dentre outras, as medidas protetivas de urgência expressamente indicadas na norma penal indicada. 3. A análise do caso concreto indica que as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida devem persistir enquanto durar o processo penal. 4. Reclamação criminal conhecida e julgada improcedente”. (07057500920198070000, Relator: Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, DJE: 5/7/2019.) DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para aplicar a medida protetiva, de forma a proibir que o agravado se dirija à residência da requerente, sob pena de incidir na sanção do artigo art. 24-A da Lei Maria da Penha, sem prejuízo de ser decretada a sua .prisão preventiva. Determino, ainda, que o agravado informe conta bancária para o recebimento do valor a ser pago pela autora, proveniente dos vencimentos de sua genitora a título de aposentadoria, em cumprimento à decisão proferida nos autos do 0703885-40.2018.8.07.0014, que tramita no Juízo da Vara de Família do Guará-DF. Comunique-se ao Juízo de origem e à Relator ia do Conflito de Competência 0719489-78.2021.8.07.0000, sobre o deferimento da medida de urgência. Feito tudo isso, aguardem-se o julgamento do Conflito de Competência Publique-se; intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2021 Desembargador JOÃO EGMONT Relator